Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-35.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Ação de Usucapião. Alegações de omissão e contradição no acórdão. Inexistência de vícios sanáveis por embargos. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos de ação de Usucapião, que manteve a sentença de procedência do pedido de usucapião em relação a imóvel localizado no Paranoá/DF. A parte embargante alega omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à suposta desconsideração da conexão com ação reivindicatória, à condição de absolutamente incapaz de herdeira, à aplicabilidade da actio nata, à suposta precariedade da posse dos apelados e à ausência de pacificidade da posse.
II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em: i) saber se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de julgamento simultâneo com a ação reivindicatória conexa; ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao tratar da condição da herdeira como menor de idade, quando, na realidade, seria absolutamente incapaz; iii) saber se houve omissão quanto à tese da actio nata, em razão da anulação de escrituras de compra e venda apenas em 2014; iv) saber se a anulação dos títulos tornaria a posse dos usucapientes precária e v) saber se houve omissão quanto à ausência de posse mansa e pacífica devido à existência de litígios sobre o imóvel.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.
4. A alegação de julgamento dissociado da ação reivindicatória não procede, pois ambas as apelações foram julgadas simultaneamente, inexistindo prejuízo à parte.
5. Quanto à condição da herdeira, o acórdão foi claro ao mencionar que a falecida não foi contemplada com o imóvel, o que afasta a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 198 do CC.
6. A tese da actio nata foi devidamente enfrentada ao se reconhecer que a posse exercida pelos autores era anterior à anulação das escrituras, sendo contínua, mansa e produtiva, suficiente para configurar a usucapião.
7. A alegação de precariedade da posse também foi rejeitada, pois a simples anulação das escrituras não desnatura a posse com animus domini demonstrada pelos autores.
8. A litigiosidade mencionada nos autos (ações anulatórias e reivindicatórias) não é suficiente para afastar a caracterização da posse como mansa e pacífica, nos termos da jurisprudência do STJ.
9. As alegações apresentadas nos embargos traduzem mero inconformismo com o desfecho da causa e não demonstram vícios aptos a ensejar a modificação do julgado.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A simples existência de ações judiciais não afasta, por si só, a configuração da posse mansa, pacífica e com animus domini, para fins de usucapião. 2. A anulação posterior de escritura pública não tem o condão de tornar precária a posse exercida de forma contínua e produtiva por mais de 10 anos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.238, parágrafo único, 198, I, 202, I, 1228, 132, § 1o; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 944.661/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.414.263/MG; TJDFT, Acórdão 1824499, 07509858220188070016; TJDFT, Acórdão 1854748, 07040699320228070001.